Tribunal: TJDFT
Processo: 0701849-07.2018.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. TAXAS CONDOMINIAIS. PRELIMINAR. INÉPCIA INICIAL. REJEITADA. COBRANÇA REGULAR. DOENÇA CRÔNICA E DIFICULDADES FINANCEIRAS DO DEVEDOR. ISENÇÃO DA OBRIGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. ART. 85, §11, CPC/2015. APLICABILIDADE.
1. As taxas condominiais têm natureza propter rem e existem em razão da coisa. Ao condomínio ou associação é facultado exercer o direito de cobrança contra quem esteja na posse ou contra o proprietário do bem.
2. Revela-se acertada a decisão combatida em relação à cobrança efetuada por expressa previsão em Assembleia, realizada pela Associação de Moradores e prevista no Estatuto a que se refere o condomínio.
3. O fato de o condômino apresentar doença crônica e estar passando por dificuldades financeiras não o isenta da obrigação de pagamento das taxas condominiais.
4. Verba honorária majorada. Percentual somado ao fixado anteriormente. Inteligência do art. 85,§11 do Código de Processo Civil de 2015.
5. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada.
6. Recurso conhecido e desprovido.